Tribunal: TJMT
Processo: 1033969-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033969-35.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JONILSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 622.481.111-34 (ADVOGADO), KAIO FELIPE DIAS ALMEIDA - CPF: 033.064.241-37 (PACIENTE), 5a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JONILSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 622.481.111-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZAIAS DOS ANJOS GUIA (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO RODRIGUES - CPF: 021.873.081-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RAI VICTOR AMORIM - CPF: 048.281.121-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIA CRISTINA BRITO BEZERRA COSTA - CPF: 978.089.971-53 (VÍTIMA), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pelos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e IV, CP) e associação criminosa (art. 288, CP). A impetração alegou ausência de indícios de autoria, falta de requisitos do art. 312 do CPP, fundamentação genérica e viabilidade de medidas cautelares diversas da prisão. A ordem foi impugnada pelo juízo de origem e pela Procuradoria-Geral de Justiça, que defenderam a legalidade da custódia com base na reiteração delitiva e risco à ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há fundamentação concreta e idônea para a prisão preventiva; (
ii
) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas e
,
(
iii
) definir se a via do
habeas corpu
s comporta exame sobre ausência de autoria delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é mantida com base em elementos concretos extraídos da vida pregressa do paciente, notadamente pela reiteração delitiva, pelo fato de estar em cumprimento de pena e pela demonstração de periculosidade social.

4. A fundamentação judicial atende aos requisitos do art. 312 do CPP, ao explicitar a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, com argumentos objetivos e contextualizados, afastando alegações de motivação genérica.

5. A jurisprudência da Primeira Câmara Criminal do TJMT respalda a legalidade da prisão preventiva em casos de reiteração delitiva, sobretudo quando o paciente pratica novos crimes mesmo durante a execução penal.

6. A tese de negativa de autoria não pod
e ser conhecida em habeas corpus
, por demandar análise aprofundada de provas, incompatível com a cognição sumária da via eleita.

7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada diante do histórico criminal do paciente, revelador de desprezo às normas legais e judiciais, tornando ineficaz a imposição de medidas alternativas.

8. A alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade não se sustenta, uma vez que a prisão preventiva possui natureza cautelar, distinta da pena definitiva, visando assegurar a ordem pública e a regularidade do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública e reiteração delitiva, especialmente se o agente já cumpre pena
”
.

“
A negativa de autoria não pode ser apreciada em habeas corpus, por demandar revolvimento do conjunto fático-probatório
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1033969-35.2025.8.11.0000

PACIENTE: KAIO FELIPE DIAS ALMEIDA
IMPETRANTE: JONILSON DA SILVA RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Kaio Felipe Dias Almeida
, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Penal n.o 1012862-03.2025.8.11.0042, decretou e, posteriormente, manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e IV, CP) e associação criminosa (art. 288, CP
).

A impetração sustenta, em síntese,
ausência de indícios suficientes de autoria, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, motivação genérica do decreto prisional e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, à luz do art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi indeferido
(id. 318685882).

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, o juízo de origem defendeu a legalidade da custódia, destacando a reiteração delitiva do paciente e o risco efetivo à ordem pública, diante de múltiplos antecedentes por crimes patrimoniais
(id. 319667365)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer escrito, manifestou pela denegação da ordem
(id. 323413364)
.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual, dele conheço.

Consoante se extrai dos elementos de formação que instruem o presente

writ,
o paciente Kaio Felipe Dias Almeida foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, por decisão proferida na audiência de custódia, em razão de fatos ocorridos entre a noite do dia 21 de junho de 2025, por volta das 22h15, e a madrugada do dia 23 do mesmo mês, quando indivíduos subtraíram diversos objetos da empresa GINCO, mediante o rompimento do muro do estabelecimento.

As investigações conduzidas pela autoridade policial, sobretudo a partir das imagens das câmeras de segurança, revelaram que o veículo utilizado no furto era um Renault Logan de cor preta, posteriormente identificado como de placas PVY1B34/MT, automóvel que, segundo as diligências, era regularmente utilizado pelo autuado Kaio.

Em incursão realizada pelos agentes, o referido veículo foi encontrado estacionado em frente a uma casa abandonada, local em que os policiais também avistaram um segundo carro, um Ford Fiesta, que chegou em companhia de
Rai
Victor Izaias e Leandro, sendo ambos recebidos pelo paciente.

No momento da abordagem, constatou-se que o Renault Logan guardava em seu interior um aparelho celular subtraído da empresa GINCO, elemento que, aliado aos depoimentos colhidos e ao relatório de investigação, conferiu lastro indiciário suficiente à autoria.

A decisão judicial que converteu o flagrante em preventiva expressamente consignou que a autoria delitiva encontra suporte em indícios concretos, baseados nas provas colhidas em sede inquisitorial, e que se encontram demonstrados o
fumus
commissi
delicti e o periculum
libertati
s
, este último evidenciado pela necessidade e contemporaneidade da medida extrema para garantia da ordem pública, diante da gravidade dos fatos e do histórico criminal do autuado.

Tal fundamentação atende com rigor aos ditames do art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto amparada em dados concretos, extraídos da vida pregressa do acusado e da gravidade real da conduta, não se tratando, portanto, de mera reprodução de fórmulas genéricas.

Ressalte-se que a motivação judicial não se limita a referências abstratas à gravidade do delito, mas apoia-se na constatação objetiva de que o paciente voltou a delinquir durante o cumprimento de pena, circunstância que traduz periculosidade concreta e risco efetivo de reiteração.

Essa situação, por si só, legitima a manutenção da custódia preventiva, na esteira da orientação desta Primeira Câmara Criminal, segundo a qual “
a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente novamente cometeu crime contra o patrimônio, mesmo possuindo executivo penal em andamento
” (TJMT, HC n.o 1033390-24.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, julgado em 19/12/2024).

Essa linha também é reafirmada
por outr
o precedente da Primeira Câmara, no HC n.o 1002861-22.2024.8.11.0000,
sob a
relator
ia do
Des. Orlando de Almeida Perri, em que se reconheceu que “
o fato de o paciente já ostentar condenação anterior e estar em cumprimento de pena aplicada em outro processo, tendo sido os objetos da presente infração penal encontrados dentro da cela onde se encontrava recolhido, revela sua periculosidade social e a inclinação à prática de ilícitos, autorizando a preventiva
”.

Na espécie, portanto, a motivação é concreta, contemporânea e coerente com o contexto fático descrito, sendo irrepreensível a valoração judicial que visou interromper a atuação de agente contumaz na criminalidade patrimonial.

De igual modo, o argumento defensivo relativo à negativa de autoria não se compatibiliza com a via eleita.

A cognição do
habeas corpus
é restrita, voltada à aferição da legalidade do ato coator, não sendo meio próprio para revolvimento de matéria probatória.

O reconhecimento ou não da participação do paciente na subtração deve ser examinado no curso da instrução criminal, onde é possível confrontar provas e testemunhos sob o crivo do contraditório.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido, como se observa
do HC
n.o 1002861-22.2024.8.11.0000, no qual
esta
Câmara assentou que “
é inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demanda incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita
”.

Quanto à alegada possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, também não assiste razão à defesa.

Diante do histórico criminal do paciente, a imposição de obrigações do art. 319 do CPP se mostraria
inócua
para conter sua reiteração delitiva.

Também não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade, uma vez que a prisão preventiva possui natureza cautelar e finalidade diversa da pena definitiva, destinando-se à preservação da ordem pública e à eficácia da persecução penal.

Somente após o julgamento de mérito, com a valoração das circunstâncias judiciais, é que se poderá determinar eventual regime inicial de cumprimento da pena, não sendo possível antever, nesta fase, se o paciente faria jus a regime mais brando.

Dessa forma, considerando que a decisão impugnada se apoia em fundamentação concreta, evidenciando
periculum
libertatis
e fumus
commissi
delicti
, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
writ
.

A prisão preventiva atende às exigências de proporcionalidade, razoabilidade e excepcionalidade, mostrando-se adequada à gravidade dos fatos e à personalidade do agente
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA,
mantendo
incólume
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Kaio Felipe Dias Almeida
, por se mostrarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, diante
de sua recalcitrância delitiva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025